Tribunal: TJDFT
Processo: 0733065-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE ALIMENTOS FIXADOS EM PECÚNIA. IMPUGNAÇÃO. PRESTAÇÃO IN NATURA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. LIBERALIDADE DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento da obrigação alimentar deve ser realizado na forma fixada judicialmente. Despesas efetuadas pelo alimentante além do que foi contemplado no título judicial, ainda que em benefício do alimentando, constituem mera liberalidade, e não podem ser deduzidas do valor do débito.
2. É insuscetível de compensação o valor devido a título de pensão alimentícia, exceto nos casos em que se comprove, efetivamente, o enriquecimento sem causa do alimentando.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.